Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADOS. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXITOSA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARGUIÇÃO DE DESTINAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da parte executada, depositado em instituição financeira, ao passo que esta recai diretamente sobre a renda obtida pela excutida em razão do exercício de sua atividade, daí defluindo que a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento, ainda que o montante constrito tenha sido localizado em conta via da qual a empresa realiza parte de sua movimentação financeira.

2. Consumada a penhora pela via eletrônica, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da pessoa jurídica executada e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado a devedora que o importe constrito destinava-se ao pagamento de seus funcionários, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, emergindo da ausência de comprovação do aventado a inviabilidade de desconstituição da constrição.

3. Agravo e desprovido. Unânime.